Tribunal: TJDFT
Processo: 0736591-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF, em face à decisão da Sétima Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente requerido por ADJAYME DE FARIA MELO. Na origem, ADJAYME deduziu pedido de tutela provisória em caráter antecedente para suspender eleições para a diretoria do SINDETRAN. A tutela foi deferida e o autor intimado a aditar a petição inicial (art. 303, §1o, I, do CPC). Ao receber o recurso, foi deferido efeito suspensivo. Sobreveio a comunicação de extinção do processo sem resolução de mérito, haja vista o descumprimento do despacho que oportunizou a de emenda à inicial. Intimado a se manifestar acerca de eventual perda superveniente do objeto, o agravante sustentou a necessidade de julgamento de mérito, uma vez que o autor teria interposto recurso de apelação em face à sentença extintiva (ID 32801649). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, a agravante insurgiu-se contra decisão que deferiu tutela provisória antecedente. Porém, antes do julgamento do recurso sobreveio sentença que extinguiu o processo por falta de pressuposto de desenvolvimento, posto que o autor deixou de emendar a petição inicial. A decisão que concedeu a tutela provisória tem caráter precário e sujeita-se à validade do processo. Uma vez extinto o processo sem resolução de mérito e por falta de pressuposto de desenvolvimento válido, resta prejudicado o recurso, cujo objeto é a concessão ou denegação de tutela e urgência, até porque desparecem os requisitos do art. 300 do CPC. Considerando que o objeto deste agravo de instrumento é tão somente a decisão que concedeu a tutela provisória e que fora revogada em decorrência a superveniência de sentença extintiva, despareceu o eventual prejuízo alegado. O julgamento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403